Tribunal: TJBA
Processo: 8030711-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030711-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: M. C. S. T. e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE ATESTADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS. PRESENTES OS ELEMENTOS DO ART. 300 C/C DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com terapias pelo método ABA e reavaliações periódicas com neuropediatra, inclusive fora da rede credenciada, com custeio direto ou reembolso integral, caso inexistente clínica adequada em seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar com método ABA para infante portadora de TEA nível 3, incluindo custeio fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 12.764/2012 garante à pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo atendimento multiprofissional, conforme disposto no art. 3º, III, 'b'.

4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de transtorno do espectro autista, conforme art. 6º, § 4º.

5. A Lei nº 14.454/2022 revigorou o caráter exemplificativo do rol da ANS, permitindo exigibilidade de tratamentos não previstos quando comprovada eficácia científica ou recomendação da CONITEC.

6. A operadora não comprovou adequadamente a disponibilidade de rede credenciada especializada em TEA e método ABA na localidade de residência da menor, incumbindo-lhe o custeio em estabelecimento não credenciado.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos e métodos terapêuticos prescritos pelo profissional de saúde assistente nos casos de Transtornos Globais do Desenvolvimento.

8. Configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da agravada, considerando que o retardo no tratamento acarreta danos imensuráveis ao desenvolvimento da criança.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III; 3º, I, II e III; 5º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 51, IV e XV; CC, arts. 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2148570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2178798/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação 80078889420228050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.10.2023; TJ-BA, Apelação 80018509720238050141, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 21.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80130093820248050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 03.07.2024; TJ-BA, Apelação 80052018120218050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8005564-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030711-60.2025.8.05.0000
, sendo agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e agravado(a)
M.C.S.T., representada por sua genitora LUDMILA MACHADO TELES CIDREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8